Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DA VÁLVULA MITRAL. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PREVISÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, previsto no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 e alterado pela RN 473/2021, garante cobertura obrigatória em caso de valvopatias, incluindo ampliação do anel valvar, cirurgia multivalvar, comissurotomia valvar, plastia valvar e troca valvar.
3. Afigura-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico assistente com recomendação de urgência, a quem cabe, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área.
4. A fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta no valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional para coagir a operadora do plano de saúde ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.